Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711163-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO HYAGO MAGALHAES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- a advogada do apelante fará sustentação oral (ID 31383100). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular da advogada do apelante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES